Tribunal: TJDFT
Processo: 0742230-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AÇÃO PENAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. RETIRADA. NÃO PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO COM EFEITO SUSPENSIVO. CABIMENTO. ARTIGO 5o, INCISO II, DA LEI 12.016/09. MÉRITO. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Não dispondo a legislação processual penal de recurso próprio, com efeito suspensivo, de decisão judicial que determina o levantamento de segredo de justiça de ação penal em curso, admite-se a impetração subsidiária do mandado de segurança, nos termos do art. 5o, II, da Lei 12.016/09.

2. Conforme dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade do ato.

3. Decisão judicial que determina o levantamento de segredo de justiça de ação penal que assim tramitou desde o início, com registro de sucessivas decisões anteriores de indeferimento de pedidos de concessão de publicidade, demanda fundamentação adequada, não podendo se limitar à mera determinação da providência requerida pelo Ministério Público sem oitiva dos acusados e apontamento mínimo das razões de fato e de direito que levaram à decisão proferida.

4. Mandado de Segurança conhecido e concedido.